Tribunal: STF
Processo: ARE 1375736
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Não comprovada a regularidade do preparo recursal, na forma preconizada pelo artigo 1.007 do CPC/2015, deve ser decretada a deserção do recurso” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem negado “vigência ao ARE 1038507, com repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No presente agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário.



    Pede “o conhecimento do agravo em recurso extraordinário e seu provimento para conhecer do Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado, adotadas as razões que ora invocamos, para conhecer de questão prejudicial constitucional de ordem pública, consistente na impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º inciso XXVI da CF/88 (norma constitucional de eficácia plena) e do julgamento do are 1038507, com repercussão geral, que na dicção do CPC/16 deverá ser respeitado pelo Poder Judiciário de toda a Federação brasileira e declarar mencionado bem impenhorável” (fl. 3, e-doc. 18).



    5. Em 4.4.2022, o Ministro Luiz Fux, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicado o decidido no “Recurso Extraordinário nº 598365 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 181)” (fl. 1, e-doc. 20).



    6. A Presidência do Tribunal de origem reencaminhou os autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal, por entender que a controvérsia em exame não se amoldava ao Tema 181 da repercussão geral (e-doc. 24).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recuro extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidência, na espécie, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



      “A parte recorrente aduz violação à legislação constitucional sem, contudo, contraditar de forma objetiva e específica os fundamentos do aresto recorrido. Tampouco cuidou de fazer explanação precisa da medida em que o referido decisum teria afrontado cada um dos artigos e incisos tidos como vulnerados, configurando-se fundamentação deficiente que não permite a exata compreensão da controvérsia, nos termos do enunciado sumular 284 do Excelso Pretório. (...)



    Sendo exatamente este o caso dos autos – não há qualquer argumento sólido e eficaz para demonstrar como os artigos de legislação constitucional mencionados foram, cada um deles, contrariados –, deve incidir, na espécie, o enunciado da Súmula 284 do Excesso Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” ( e-doc. 16).



    No presente agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...). Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu do agravo de instrumento interposto por Sílvio Teodoro Guimarães, ao fundamento de que, “não gozando o agravante de nenhum tipo de isenção legal, sua inércia em preparar o presente recurso implica em seu não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC/15” (fl. 6, e-doc. 8).



     O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o processamento e a admissibilidade do agravo de instrumento de sua competência, sem adentrar as questões de mérito, suscitadas pelo agravante no recurso extraordinário, referentes à aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 961, assim aprovada: “Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família” (ARE n. 1.038.507-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.3.2021).



    Não é juridicamente possível acolher a presente postulação recursal, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora